Tribunal: TJDFT
Processo: 0741183-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Ementa. Constitucional. Administrativo. Direitos Fundamentais. Educação. Ensino público. Período integral. Previsão legal. Inexistência.
I. Caso em exame
1. Agravo buscando reformar decisão que considerou preenchida a oferta de vaga em escola pública, sem garantia de matrícula em período integral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Estado está obrigado a matricular a criança em instituição específica de ensino próximo ao local de residência ou trabalho do representante legal por período integral.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, nos artigos 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto o inciso IV do artigo 208 assegura acesso em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade. De igual maneira, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu artigo 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente frequência à escola pública e gratuita próxima a sua residência. Por sua vez, a Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 4o, incisos I, II e X, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes à educação pré-escolar.
4. É necessário reconhecer a inexistência de previsão legal para o fornecimento de vaga em creche, ensino fundamental ou ensino médio em período integral, motivo pelo qual não há como impor ao Poder Público o cumprimento de obrigação em extensão superior àquela prevista na legislação em vigor.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O direito fundamental à educação infantil assegura o acesso a vagas na rede pública de ensino, sem incluir a prerrogativa de escolha de instituição ou a obrigatoriedade de matrícula em período integral."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 205, 208; ECA, arts. 4o, 53, 54; Lei no 9.394/96, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI no 761.908 RG/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 27.10.2011.